Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LISANE BUFQUIN, em face à decisão em face à decisão proferida no curso de execução por quantia certa. A pretensão da recorrente é “afastar a ordem de suspensão do feito executivo” e assegurar a expedição de ofício ao 4o Cartório do Registro de Imóveis de Teresina – PI e à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE BOVINOS CURRALEIRO PE (ID 33894961 - Pág. 13). Em consulta aos autos originários (processo no 0031375-06.2007.8.07.0001), verifico que, por força de decisões posteriores à interposição do agravo, houve o prosseguimento do feito, bem como a expedição dos ofícios pretendidos e a determinação de penhora de bens para assegurar o pagamento da dívida (IDs 121459443 e 128299032 na origem). Diante disso, deverá a agravante informar se persiste o interesse no prosseguimento do recurso, nos termos dos artigos 10, 932 e 933 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46